Tribunal: TJMT
Processo: 1002004-43.2020.8.11.0023
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002004-43.2020.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADROALDO VALDECIR KLUGE - CPF: 482.027.971-87 (RECORRENTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), AMARILDO KLUGE - CPF: 577.341.609-30 (VÍTIMA), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO), MIRALDA TRIES KLUGE - CPF: 025.252.979-03 (VÍTIMA), SERGIO NATAN CORREA SOARES - CPF: 716.607.831-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGÊNIO DA SILVA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMARILDO KLUGE - CPF: 577.341.609-30 (RECORRIDO), MIRALDA TRIES KLUGE - CPF: 025.252.979-03 (RECORRIDO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que quase ceifaram a vida das vítimas, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Adroaldo Valdecir Kluge
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo – MT, nos autos da ação penal n. 1002004-43.2020.8.11.0023, que o pronunciou e determinou a sua submissão ao júri popular pela acusação de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e surpresa – Id. 100187092.

Nas razões recursais, o recorrente pede a despronúncia, ao argumento de que não há provas no sentido de que tenha concorrido para a infração penal, devendo a dúvida ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
– Id. 100187121.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo – Id. 100187125.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso da defesa, nos termos da manifestação lançada no Id. 109577956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“... No dia 15/10/2020, por volta das 18h40min, no Travessão 12, Distrito de União do Norte, em Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado ADROALDO VALDECIR KLUGE tentou matar, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa, MIRALDA TRIES KLUGE e AMARILDO KLUGE, somente não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com o apurado, na data dos fatos, as vítimas MIRALDA e AMARILDO dirigiram-se até a propriedade rural do Travessão 12 para realizarem manutenções ordinárias de cuidado.

Acontece que, ao deixarem a propriedade conduzindo o veículo automotor, foram surpreendidas por ADROALDO escondido na beira da estrada. Ato contínuo, o denunciado tentou matar as vítimas, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra elas, que estavam no interior do veículo.

Dos disparos, 1 atingiu a SRA. MIRALDA no quadril, outro o vidro do passageiro, 3 a porta esquerda dianteira, 1 próximo ao para-lama esquerdo e outro na porta esquerda traseira.

Não bastasse, o denunciado perseguiu as vítimas, que conseguiram fugir.

O crime, nesse cenário, foi cometido por motivo torpe, na medida em que o acusado desejava tomar posse da propriedade rural das vítimas.

Ainda, considerando que as vítimas, ao deixarem a propriedade rural, foram surpreendidas com disparos de arma de fogo, e que o autor deles estava escondido, de modo a não permitir MIRALDA e AMARILDO pudesse vê-lo ou mesmo esperar pela agressão, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa..
.” – Id. 100186963.

Em suas razões recursais, o recorrente requer a sua despronúncia, por entender que inexistem indícios suficientes de sua participação no crime.

Razão não lhe assiste
.

Inicialmente, convém destacar que a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, em conformidade com a Constituição Federal, é atribuída ao Tribunal do Júri.

Nesses termos, não compete ao magistrado, nessa fase processual, aprofundar-se no direito material vindicado, devendo restringir-se à análise superficial dos fatos e dos indícios que apontam o réu como autor, mas sem invadir o mérito da imputação penal, cuja competência é exclusiva dos jurados.

Desse modo, a decisão de pronúncia, a teor do que estabelece o art. 413 do CPP, deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, declarando o magistrado o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado, especificando, ainda, as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, de forma a encerrar um simples juízo de admissibilidade.

No caso, a materialidade encontra-se devidamente comprovada pela Portaria (Id. 100183590, pp. 1-2), Boletim de Ocorrência (Id. 100183591, pp. 1-5) e Relatório de Investigação (Id. 100183597, pp. 1-3).

No que tange à autoria, há nos autos indícios mínimos de provas a indicar ter sido o recorrente o autor do crime a ele atribuído na denúncia.

O recorrente
Adroaldo Valdecir Kluge
, interrogado na fase Judicial, negou a prática delituosa, dizendo que, na verdade, ele quem foi vítima de disparos de arma de fogo desferidos por Amarildo Kluge, no momento em que arrumava uma cerca na sua propriedade; que não estava armado, e correu assim que ouviu os disparos. Antes, porém, ainda deu sinal com as mãos para que Amarildo parasse o veículo, para lhe pedir que aguardasse a viatura da polícia chegar a fim de resolverem a contenda sobre a propriedade, e que não sabe quem disparou contra o carro de Amarildo e Miralda, suspeitando apenas que sejam os dois rapazes que também trabalhavam arrumando a cerca na ocasião – Id. 100187064, relatório de mídias.

No entanto, nem mesmo as declarações do informante
Sérgio Natan Corrêa Soares
, que é filho do interrogado, confirmam, de forma indene de dúvidas, a versão por ele apresentada. Confira-se:

“... Estava trabalhando no sítio no dia dos fatos, juntamente com outros dois rapazes; tinham levado o trator para limpar em volta; parou o caminhão para descarregar o trator, quando, do nada, saiu um indivíduo do meio do mato, com a arma de fogo apontada em sua direção, provavelmente o senhor Amarildo;
que não deu de ver o rosto bem certo; vagamente a fisionomia
; nisso, voltaram correndo para trás; que foi até a delegacia de União do Norte buscar ajuda, mas a viatura estava com o pneu furado;
que não viu o que realmente aconteceu, teve tiros, disparos de arma de fogo; que conversou com seu pai sobre os disparos e ele também afirmou que não sabia o que havia acontecido
; que a terra pertence ao seu pai e não à família das supostas vítimas...”
– Id. 100187064, relatório de mídias.

Também em sentido oposto ao que foi dito pelo recorrente, foram colhidos respectivamente os depoimentos das vítimas
Miralda Tries Kluge
e
Amarildo Kluge
:

“... Havia um boato que estavam invadindo o sítio de sua propriedade, motivo pelo qual se deslocou até lá, juntamente com seu filho mais velho e seu marido; que ficaram a tarde lá, quando apareceu Adroaldo com um monte de gente e começou a provocar, gritando na porta, mas não revidaram; que estava anoitecendo e precisavam ir embora. Para tanto, teriam que passar por eles
; viu Adroaldo, ele também a viu, e assim que passaram com o carro ele começou a atirar
;
viu Adroaldo pelo clarão da luz do carro, ele estava perto do caminhão; a tarde ele estava gritando que a mataria, isso, uma hora e meia antes do acontecido; disse que ia fazer picadinho da depoente
;
o reconheceu de longe, pois o criou desde pequeno
; que seu filho estava no volante dirigindo; a depoente foi atingida e permaneceu deitada no banco do carro, e Adroaldo passou a os perseguir com o carro, na tentativa de terminar o serviço; que ao chegarem na vila para pedir ajuda, perderam o carro dele de vista; que não estavam armados, nunca tiveram arma e tampouco encrenca com alguém; que o carro de sua família foi atingido com seis disparos; que o sítio é de propriedade de sua família e não de Adroaldo, isso, desde 2022, só que ele fala que é dele;
que o tiro pegou na virilha e parou perto do intestino
...”
– Id. 100187064, relatório de mídias.

“...
Visualizou Adroaldo, vulgo “Cica”, atrás do caminhão; ele estava parado, com uma arma na mão, na posição de atirar
; o viu “do ombro pra cima”; gritou para sua mãe agachar porque ele ia matar a gente; quando passaram pelo caminhão ele saiu por de trás e começou a atirar; parecia que nunca mais iam acabar os tiros; o tiro pegou no vidro, do lado do carona; atingiu a sua genitora; que tentou sair dali para pedir socorro, quando viu o farol da caminhonete de Adroaldo vindo atrás do carro, ele estava acelerando em cima; fez o que pode para tomar distância; com medo, dirigiu direto para o posto da polícia para pedir ajuda e depois seguiram para o posto de saúde; que não tem arma de fogo; não estava armado naquele dia;
reafirma que o farol estava alto e visualizou o rosto de Adroaldo; é inconfundível...”

– Id. 100187064, relatório de mídias.

As demais testemunhas abonatórias ouvidas em Juízo nada acrescentaram sobre a dinâmica dos fatos,

Nesse panorama, conclui-se das informações colhidas durante a instrução criminal que há elementos indiciários de que o recorrente foi o autor dos disparos que quase ceifaram a vida das vítimas Miralda Tries Kluge e Amarildo Kluge, e que sua conduta teria sido desencadeada em razão de um desentendimento com seus próprios familiares pela posse/propriedade de terras, a ensejar a motivação torpe.

O modo como as vítimas foram atingidas também apontam, a princípio, a configuração do elemento surpresa [qualificadora].

Com essas considerações, entendo correta a pronúncia do recorrente, como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, mostrando-se imperativo o seu julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos em que foi pronunciado, em conformidade com o artigo 413 do CPP, e com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "
d"
, da CF/88.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022